Tribunal: CARF
Processo: 10880.914705/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914705/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.665 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
RUDLOFF INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP no 31208.34160.241013.1.3.04-
4236, em razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS cumulativa referente ao período
de apuração de janeiro de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914705/2014-13
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.665 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914705/2014-13

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada em PER/DCOMP
31208.34160.241013.1.3.04-4236, transmitido em 24/10/2013, de crédito referente a R$
59.095,62, valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 24/02/2012, a
título de Cofins cumulativa, código 2172, atinente ao período de apuração 01/2012.
Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente em 06/05/2014 (fl. 77), a
DERAT – São Paulo, não homologou a compensação declarada, alegando não restar
crédito disponível para a compensação dos débitos informados, em virtude de o
pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada em 14/05/2014 - AR de fl.79, a Interessada ingressou, em 26/05/2014, com
a manifestação de inconformidade de fls. 03/12, na qual alega em síntese, que:
1. Possui direito subjetivo a tomada de créditos advindos do pagamento a
maior/indevido de Cofins, na forma como noticiado a este Órgão através da transmissão
da DCTF – retificadora, competência janeiro/2012.
2. Isto porque, no momento e na forma oportuna, a empresa elaborou e enviou
PER/Dcomp noticiando o “Pagamento indevido ou a maior da Cofins" em razão da
alteração do regime de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica de Lucro Real
para Lucro Presumido.
3. Com amparo nos artigos 165 a l67, do CTN, existe o pleno direito da contribuinte de
requerer administrativamente os valores comprovadamente recolhidos a maior (de
compensar), conforme demonstrado na DCTF – retificadora.
4. A interessada utilizou-se do benefício oferecido pela Lei no 5.172/66 e
operacionalizou o crédito apurado nos termos dispostos pela Instrução Normativa n.°
1.300, pois como dito, retificou a DCTF mas a informação não foi corrigida à época
pelo Órgão.
5. Em que pese a lisura dos procedimentos realizados, depreende-se do conteúdo do
Despacho Decisório proferido pela Receita Federal, que foi indevidamente glosado o
crédito em virtude do Órgão não ter localizado a informação do respectivo pagamento
na DCTF remetida. Portanto, indevida é a manutenção da decisão ora impugnada.
6. A circunstância fática que materializa o direito de compensação da recorrente decorre
de pagamento a maior e assim, a contribuinte é credora da Receita Federal do Brasil à
época dos fatos, e por este motivo poderia compensar os créditos com tributos devidos a
RFB.
7. Ao receber o crédito indevido deve a Fazenda Pública restituir o montante que não
lhe pertence pois do contrário caracterizado estará o enriquecimento ilícito do sujeito
ativo da relação tributária afrontando assim a legislação infra-legal e a própria
Constituição Federal, eis que demonstrado está a utilização regular de um exercício de
creditamento de COFINS, contemplado pela lei.
8. Diante de todas as considerações expostas, requer seja reconhecida as informações
prestadas pela pessoa jurídica quanto à análise do crédito devidamente retificado na
DCTF, homologando sua Dcomp em sua totalidade bem como o cancelamento do
processo administrativo e baixa do mesmo no conta corrente junto a RFB e,
consequentemente, que o crédito seja compensado diante ao pagamento indevido ou a
maior da Cofins não cumulativa.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.665 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914705/2014-13

É o Relatório.
A 16a Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 12-112.646 (fls. 84-88),
indeferindo o pleito do contribuinte, uma vez que a simples retificação da DCTF, mesmo que
tivesse sido efetuada antes da ciência da decisão que não homologara a compensação declarada,
não afasta de nenhum modo o dever de comprovar a origem do crédito alegado na PerDcomp,
em conformidade com a DCTF retificadora, mas que na DCTF original inexistia. O referido
dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o procedimento de
compensação, alegando direito creditório, também porque, no caso específico em exame, as
declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta para suportar sua alegação.
A recorrente tomou ciência da decisão em 29/05/2020, e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 101-110), em 23/06/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida
pugnando pela homologação em sua totalidade bem como, o cancelamento do processo
administrativo e baixa do mesmo no conta corrente junto a RFB, e consequentemente, que o
crédito seja compensado diante ao pagamento indevido ou a maior da COFINS não cumulativa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP no 31208.34160.241013.1.3.04-
4236, em razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS cumulativa referente ao período
de apuração de janeiro de 2012.
MÉRITO
1- Da homologação da DCTF retificadora apresentada e das documentações
comprobatórias
Trata-se o presente processo de PER no 27649.85472.060912.1.3.04-0995, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS importação que teria ocorrido em setembro
de 2012.
A decisão de primeira instância até reconhece a importância da apresentação do
DCTF retificado, no entanto, entende ser esses documentos insuficientes para o reconhecimento
do pleito da recorrente. Vejamos parte do julgado:
A simples retificação da DCTF, mesmo que tivesse sido efetuada antes da ciência da
decisão que não homologara a compensação declarada, não afasta de nenhum modo o
dever de comprovar a origem do crédito alegado na PerDcomp, em conformidade com a
DCTF retificadora, mas que na DCTF original inexistia. O referido dever decorre não
apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o procedimento de compensação,
alegando direito creditório, também porque, no caso específico em exame, as
declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta para suportar sua
alegação
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.665 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914705/2014-13

De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Contudo, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação
da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.665 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914705/2014-13

Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 119
DF CARF MF
Original